Tribunal: TJBA
Processo: 0055630-14.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055630-14.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR ROGERIO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO. BASE DE CÁLCULO QUE CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CONTRATO INICIAL E O VALOR DO CONTRATO REVISADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0055630-14.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VALMIR ROGERIO SOUZA SANTOS
e como apelado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,